Tribunal: TJMT
Processo: 1002410-31.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002410-31.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Registrado na ANVISA, Sem registro na ANVISA, Padronizado, Não padronizado, Fornecimento de medicamentos, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RENI MARIA ZUCHELLI - CPF: 916.962.409-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - PARECER DESFAVORÁVEL DO NAT - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TEMA 106/STJ - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DEMONSTRADAS POR LAUDO MÉDICO - OBSERVÂNCIA DE REDIRECIONAMENTO PRIMEIRO AO ESTADO, SEM PREJUÍZO DA SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS - TEMA 793/STF.

1. É pertinente o deferimento da tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC e atendidos todos os parâmetros para a sua concessão, em especial
a

“comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”
(Tema 106/STJ).

2. O julgamento do RE 855.178/SE pelo STF (Tema 793) não excluiu a responsabilidade solidária entre os entes públicos Estadual e Municipal.

3. Eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

4. Em se tratando de fornecimento de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, em primeiro plano, ao Ente Estadual, mas não exclusivamente a este, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema 793/STF.

5. Agravo de Instrumento provido. Decisão desconstituída.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de liminar de efeito ativo, interposto por
RENI MARIA ZUCHELLI,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a decisão proferida pelo Dr.
Glauber Lingiardi Strachicini

, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1000107-21.2023.8.11.0040, proposta contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a tutela de urgência que visava o fornecimento de medicamento (id. 157602687).

Em suas razões, a Agravante aduz, em síntese, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon, metástases hepáticas (fígado) e linfonodomegalia retroperitonial, com ausência de mutações drives em genes KRAS, NRAS, BRAF, pMMR. (CID-10: C18).

Afirma que inicialmente foi submetida no Sistema Único de Saúde (SUS) - Uncacon Santo Antônio - a quimioterapia em primeira linha com protocolo FOLFOX (Oxaliplatina, Fluoracila, Leucovorin) a cada 14 dias.

Entretanto, a doença evoluiu com progressão nas áreas descritas acima, sendo

realizado a troca do anticorpo monoclonal Avastin para Erbitux (Cetuximab) para manter a sua associação com o esquema Folfiri em segunda linha paliativa.

Ressalta que, conforme prescrição do médico oncologista que acompanha o seu tratamento, tal esquema apresenta maior taxa de resposta, maior controle da doença e maior sobrevida para a paciente, motivo pelo qual requer o fornecimento do medicamento
“ERBITUX (CETUXIMABE)”
,
em caráter de urgência.

Salienta que o Juízo desconsiderou os documentos acostados aos autos, os quais foram elaborados pelo médico especialista que acompanha a Agravante, levando em consideração apenas o relatório elaborado pelo NAT.

Sem que tenha condição financeira para arcar com a compra do aludido medicamento, de alto custo, busca a concessão da tutela de urgência para que os Agravados o forneçam, imediatamente
.

No mérito
, postula o provimento do Agravo de Instrumento para que seja reformada a decisão recorrida, pela qual lhe foi negado o fornecimento do medicamento
“ERBITUX (CETUXIMABE)”
em caráter de urgência, mesmo na rede privada, com garantia de que, caso seja necessário, determine o bloqueio de recursos do erário público para o custeio (id. 157602687).

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido, para determinar a disponibilização do medicamento conforme relatório médico
“
(...)
Erbitux (Cetuximabe) na dose de 500mg/m2 a cada 14 dias conforme prescrição em receituário próprio”, (ID. 10702011 - autos n.º 1000107-21.2023.8.11.0040) em favor da parte agravante, imediatamente e sem interrupções, pelo tempo necessário ao seu tratamento.”

(id. 158473685).

Intimado, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o medicamento é de alto custo, sendo de responsabilidade do Estado de Mato Grosso a disponibilização do medicamento a paciente, devendo, portanto, ser direcionada a ação somente para o Ente Estatal (id. 159141152).

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO,
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento da ausência de prova inequívoca e urgência do tratamento conforme atestado pelo parecer técnico emitido pelo NAT (id. 163358175).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pelo Dr. José Antônio Borges Pereira, emitiu parecer pelo provimento do recurso, ao argumento de que deve ser observada
“
a garantia de tratamento médico necessário e adequado à sobrevivência digna, mormente àqueles que se encontram em delicada situação de saúde, como no caso judicializado.”

(id.
165196173
).

O Recurso é tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1º Grau, o registro de ciência da decisão agravada em 30/01/2023, com prazo para manifestação até 16/03/2023, e interposto o recurso em 09/02/2023, portanto, dentro do prazo previsto no art. 1.003, § 5º, c/c 183 do CPC.

Conta nos autos certidão no id. 157618658 com a seguinte informação:
“Certifico que há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)
”.

Conclusos por redistribuição (id. 174847663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preliminar de Gratuidade de Justiça

Como relatado, consta dos autos certidão no id. 157618658 com a seguinte informação:
“Certifico que há pedido de justiça gratuita nestes autos e as custas ficarão sobrestadas até decisão do Relator(a)
”.

Ao compulsar os autos e não obstante seja a Agravante patrocinada pela Defensoria Pública, houve requerimento expresso para a concessão da gratuidade da Justiça. Todavia, quando os autos foram conclusos à douta relatora originária, houve a análise da pretensão liminar, sem mencionar sobre o pedido de benesse.

Com isso, há de se concluir que houve o chamado deferimento tácito da gratuidade de Justiça
pois, se o contrário fosse, o recurso de agravo de instrumento não poderia ter sido analisado sem o recolhimento do preparo recursal.

Sobre a figura do deferimento tácito, vale registrar entendimento do STJ no seguinte sentido:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL JULGADO DESERTO.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.
1. “
A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
”
(AgRg nos EAREsp 440.971/RS, Rel. Ministro
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL
, julgado em 03/02/2016, DJe 17/03/2016). 2.
Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão da Egrégia Quarta Turma, afastar a deserção, determinando o prosseguimento da análise do recurso especial em tela
.”
(EAREsp 731.176/MS, Rel. Min. LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, j. em 03/03/2021, DJe 22/03/2021)
” (grifei).

Diante desse quadro,
em razão do reconhecimento do deferimento tácito
conforme entendimento acima
consigne-se que a recorrente é beneficiária da justiça gratuita
.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o presente Agravo de Instrumento, com pedido de liminar de efeito ativo, foi interposto por
RENI MARIA ZUCHELLI,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual

contra a
decisão pela qual lhe foi indeferida a liminar nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência n.º 1000107-21.2023.8.11.0040 ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO
e

ESTADO DE MATO GROSSO,
visando o
fornecimento do medicamento de alto custo
,
nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem. Requer a parte autora a disponibilização de medicamento registrado na ANVISA, mas não disponibilizado nas listas oficiais do SUS.

Sobre a questão, o
Superior Tribunal de Justiça
fixou a seguinte tese (TEMA 106).

(...)

Não obstante a comprovação do registro na ANVISA e da incapacidade financeira da parte autora (visto que assistida pela Defensoria Pública), o relatório médico de Id 107020211 não apresenta, de forma fundamentada e circunstanciada, a imprescindibilidade do medicamento
.

Somado a isso, o parecer técnico do NAT apresentou conclusão “não favorável” à concessão do medicamento, diante da ausência de exames que comprovem a doença, além da ausência de urgência
.

Sendo assim, revela-se inviável a concessão da tutela provisória em sede liminar
.

(...)

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido liminar
.
(...)
”
(id.
108173427 – autos n.º 1000107-21.2023
). (g.n.)

A Agravante requer a reforma da decisão, para que seja fornecido de forma urgente o medicamento
“
ERBITUX (CETUXIMABE)
”
,
como postulado, por não contar com condições financeiras para arcar com o custo mensal de R$ 12.444,48 (conforme proposta de orçamento da Pharmed) (id.
107020213 - autos de origem).

Pois bem. O
recurso comporta provimento.

A hipótese dos autos revela que a Agravante, com 62 anos de idade, foi diagnosticada com neoplasia maligna do cólon, metástases hepáticas e linfonodomegalia retroperitonial, com ausência de mutações drives em genes KRAS, NRAS, BRAF, pMMR, conforme descrição do seu quadro de saúde no Relatório Médico prescrito pelo Médico Oncologista Clínico Dr. José Márcio Barros de Figueiredo – CRM/MT 105999, do Instituto do Câncer Brasil, nos seguintes termos:

“
Atesto que a paciente é portadora do CID10: C18, EC IV - metástases hepáticas e linfonodomegalia retroperitonial, com ausência de mutações drives em genes KRAS, NRAS, BRAF, pMMR, tendo sido inicialmente submetida no Sistema Único de Saúde (SUS) - Uncacon Santo Antônio- a quimioterapia em primeira linha com protocolo FOLFOX (Oxaliplatina, Fluoracila, Leucovorin) a cada 14 dias, mas evoluindo com progressão de doença nas áreas descritas acima.

Procurou segunda opinião no nosso serviço, após piora importante dos sintomas e progressão de doença, onde começamos uma segunda linha com Folfiri (Irinotecano, Fluoracila, Leucovorin) associado a Avastin (Bevacizumab) com boa resposta e tolerância enquanto aguardávamos o perfil molecular descrito acima.

Diante do exposto, se faz necessário a troca do anticorpo monoclonal Avastin para Erbitux (Cetuximabe) e manter a sua associação com o esquema Folfiri em segunda linha paliativa
.
Tal esquema apresenta maior taxa de resposta, maior controle da doença e maior sobrevida para a paciente, não estando disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) ou tampouco com genérico ou similar para o caso
.

Portanto, venho requerer Erbitux (Cetuximabe) na dose de 500mg/m2 a cada 14 dias conforme prescrição em receituário próprio
.

Perguntas
e respostas:

1) Qual a necessidade do medicamento?

Melhora os sintomas da paciente e mantê-la viva (melhora de sobrevida).

(...)

3) Caso o paciente não faça uso do referido medicamento, quais as consequências.

Piora da qualidade de vida e morte prematura.

4) Se há risco de morte caso a paciente não use o medicamente? Sim, há. Precisa usar CONTINUAMENTE conforme prescrição

5) Mencionar os motivos pelos quais o medicamento foi prescrito?

De acordo com a literatura médica mundial, medicina baseada em evidências, ao fato de a droga estar aprovada na ANVISA e disponível aos pacientes da Saúde Suplementar. Logo, pelo princípio da isonomia a paciente do SUS também tem o direito, uma vez que a saúde é um dever do estado.

6) Citar a evolução do quadro clínico do paciente?

O laudo está descrito na página 1 do relatório. Paciente encontra-se muito sintomática e com dor de difícil controle.

(...)

9) Relatar a ineficácia das drogas atualmente disponíveis no SUS? Atesto que a paciente já usou todas as drogas disponíveis no SUS (oxaliplatia, irinotecano, fluoracila e leucovorin) e ambas geraram resistência tumoral que pode ser amenizada com o uso da medicação solicitada.”
(id. 113629322 – autos de origem – pp. 1/4
).

E, conforme Receituário Médico, foi prescrita a seguinte medicação pelo Médico Oncologista Clínico Dr. José Márcio Barros de Figueiredo:

“Uso endovenoso

1) Erbitux (Cetuximabe) 5mg/ml 01 ampola de 100 ml + 4 ampolas de 20ml.

Fazer 840 mg EV, em bomba de infusão, em 2 horas, a cada 14 dias – uso contínuo.”
(id.
113629322 - p. 5 - autos de origem).

Consta nos autos, declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Sorriso/MT, com a seguinte informação:

“(...)
Na presente data o responsável pela paciente Reni Maria Zuchelli cartão SUS 708501024375280 compareceu ao Departamento de Assistência Farmacêutica solicitando informações sobre o medicamento.
Como se trata de um tratamento oncológico classificado como Alta Complexidade não é de competência do município a aquisição do medicamento
.
(...).” (id. 107020217- autos de origem) (g.n.).

O parecer técnico do NAT (solicitado pelo juízo
a quo
) destaca que embora o fármaco possua registro na ANVISA, não é contemplado pelo SUS, pelo que a Nota Técnica 119031 concluiu de forma “NÃO FAVORÁVEL” a partir das seguintes constatações:

“(...)

Conclusão: Apesar de inclusão de exames que comprovam a patologia, a assistência oncológica no SUS não se constitui em assistência farmacêutica, a que, no geral e equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do câncer. Ela não se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no bloco da Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade e é ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos)
.
A partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos
.
O fornecimento de medicamentos oncológicos pelo SUS é realizado através de Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC). A tabela de APAC não faz referência a medicamentos ou esquemas terapêuticos específicos, mas a situações tumorais e a indicações de tratamento, conforme codificado pelo Ministério da Saúde.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não.
” (id. 11958057 - autos de origem).

De outro norte, inobstante o parecer do NAT, denota-se que a parte autora juntou aos autos exames de tomografia, quimioterapia do adenocarcinoma de colón avançado – 1ª linha, relatórios médicos detalhados (id. 1576026880), principalmente o constante no id. 113629322, pp. 1/4 - autos de origem n.º 1002410-31.2023.8.11.0000 -, que comprovam a necessidade do uso do medicamento em questão para aumentar sua sobrevida, cabendo exclusivamente ao médico definir qual é a melhor estratégia terapêutica para a paciente, definida com base nas peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, a douta Relatora antecessora muito bem decidiu a questão, ao deferir o pedido de antecipação de tutela recursal, ao entendimento de que:

“(...)

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que, como relatado alhures, a parte agravante possui diagnóstico de Neoplasia maligna do cólon (CID 10 C18), além disso, “já usou todas as drogas disponíveis no SUS (oxaliplatia, irinotecano, fluoracila e leucovorin) e ambas geraram resistência tumoral que pode ser amenizada com o uso da medicação solicitada”, de acordo com o relatório clínico prescrito pelo médico particular, Dr. José Márcio Barros de Figueiredo, inscrito no CRM-MT n.º 10599, inserido no ID. 10702011 - autos n.º 1000107-21.2023.8.11.0040.

Importante frisar que cabe ao médico, que é o profissional competente, prescrever o melhor tratamento para o restabelecimento da saúde do paciente e é exatamente deste profissional que se extrai a solicitação em caráter de urgência, conforme se vê na prescrição médica dantes mencionada.

Verifica-se, ainda, no parecer do NAT (ID. 107118672 - processo n.º 1000107-21.2023.8.11.0040) que o medicamento em questão, qual seja, “Cetuximabe (Erbitux)”, tem registro na ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária, vejamos:

“Descrição da Tecnologia Tipo da Tecnologia: Medicamento Registro na ANVISA? Sim

Situação do registro: Válido

Nome comercial: -

Princípio Ativo: CETUXIMABE

(...)”.

(...)

Em relação aos medicamentos registrados na ANVISA, mas não disponibilizados em listas oficiais do SUS – Sistema Único de Saúde. Destaca-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 106, cuja tese ficou assim ementada:

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”.

Tendo em vista que, a parte agravante preenche todos os requisitos, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

(...)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, determinando a disponibilização, conforme relatório médico “(...) Erbitux (Cetuximabe) na dose de 500mg/m2 a cada 14 dias conforme prescrição em receituário próprio
”, (ID. 10702011 - autos n.º 1000107-21.2023.8.11.0040)
em favor da parte agravante, imediatamente e sem interrupções, pelo tempo necessário ao seu tratamento
(...).” (id. 158473685) (g.n.).

A outro turno, no que concerne à repartição de competências, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF) foi fixada a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e
determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(g.n.).

Como visto, o direito à saúde e à vida há de ser assegurado pelos entes Estadual e Municipal, uma vez que a solidariedade foi reafirmada conforme Tema n.º 793 do STF.

A propósito:

“(...) Com efeito,
ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do acórdão
:
"É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
”
. (...) 6.
O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento no sentido de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de identificar o ente

responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS -
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação
, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF. (...).”

(
RE nos EDcl no AgInt no CC n. 179.103/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Primeira Seção, j. em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022)” (g.n.).

Verifica-se que a tese fixada em regime de repercussão geral em nenhum momento extinguiu a solidariedade entre os entes públicos Municipal e Estadual. Aliás, é preceito constitucional que a saúde é direito de todos e dever do Estado
“lato senso”
(art. 196, da CF/88).

Em verdade, o STF reafirmou a responsabilidade
solidária
dos entes públicos, de maneira que eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser obtido na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, ainda que a demanda tenha sido ajuizada isoladamente, ou em conjunto, contra o Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer deles.

Nesse sentido, trago à colação:

“AGRAVO INTERNO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. INTERNAÇÃO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA DE PESSOA ADULTA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA MOTORA E RETARDO MENTAL.
SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS
.
COPARTICIPAÇÃO DO AUTOR NO CUSTEIO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3.
O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que “eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles
”. (...) AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”

(TJRS. Apelação Cível nº 50113784820208210019, Terceira Câmara Cível, Relator:
Leonel Pires Ohlweiler
, j. 25-08-2022) (g.n.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
-
COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
- MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO NO RE 855.178-SE (TEMA 793) - RECURSO PROVIDO.
A fixação pelo STF do Tema 793 no julgamento do RE nº 855.178-SE, aperfeiçoado com o julgamento dos embargos de declaração, reconhece a solidariedade dos entes federados, a possibilidade de acionamento em conjunto ou isoladamente de cada um deles e o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, caso o que figurou no polo passivo não seja o responsável
,
segundo as regras de repartição de competências.”

(TJMS. Agravo de Instrumento nº 2000009-15.2023.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator: Des.
Luiz Tadeu Barbosa Silva
, j. 17/02/2023) (g.n.)

No entanto, é sabido que o SUS - Sistema Único de Saúde, é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência da seguinte forma: procedimentos de alta complexidade/alto custo (UNIÃO); alta e média complexidade (ESTADOS) e ações básicas e as de baixa complexidade (MUNICÍPIOS), o que evita que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de arcar com prejuízos de ordem não só financeira, mas de comprometimento de toda a sua organização político-institucional.

Por essa razão,
o cumprimento da obrigação há de ser direcionado de acordo com essas regras
, fixadas quando do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/STF), acima transcrito.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

“Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação
não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente,
conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”
(g.n.)

No caso dos autos, a Agravante, Reni Maria, pretende que lhe seja disponibilizado o medicamento de alto custo
“
Erbitux (Cetuximabe)
”
, registrado na ANVISA e não padronizado juto às políticas de distribuição gratuita de medicamentos do SUS e, conforme informação prestada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1000107-21.2023.8.11.0040, pela Secretaria de Estado de Saúde através da CI n.º 54406/2023/COFDE/SES, transcrevo:

“(...)
a paciente encontra-se cadastrada junto ao sistema de Gerenciamento das Demandas Judiciais da Assistência Farmacêutica – Hórus, onde a mesma vem sendo regularmente atendida por esta Superintendência de Assistência Farmacêutica – SAF
, (...)
com a medicação referente a aproximadamente 01 (um) mês de tratamento
.

Ressaltamos que há medicação disponível em estoque, para dar continuidade ao atendimento da paciente
. (...)” (id. 118569806 – autos de origem). (g.n.).

Conclui-se, portanto, pelos motivos acima explicitados, tratando-se de medicamento de alto custo conforme orçamento anexado aos autos de origem (R$ 12.444,48 mensal - id. 107020213) o cumprimento da obrigação do seu fornecimento deve ser direcionado,
primeiro
,
ao
Ente Estadual
, mas não
“somente”
a ele, tendo em vista a responsabilidade solidária firmada no Tema n.º 793 do STF.

Frise-se que não se está aqui a eximir o
MUNICÍPIO DE SORRISO

do cumprimento da liminar, uma vez que o mero redirecionamento em obediência ao Tema 793/STF atende a devida repartição de competência,
mas não elide a sua responsabilidade
, tanto assim que até o momento não houve a sua exclusão do polo passivo da lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIORITARIAMENTE E NÃO EXCLUSIVAMENTE AO ENTE ESTADUAL -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF
-
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL
- RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
A decisão monocrática atacada determinou o direcionando do cumprimento da obrigação prioritariamente e não exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser este o responsável por tal fornecimento na prática.
Restou claro na decisão combatida que o cumprimento prioritário da obrigação pelo Estado de Mato Grosso, não exime a obrigação do Município de Cuiabá, de acordo com a devida repartição, caso não seja cumprida pelo Ente Estadual
. Não há que se falar em retratação da decisão agravada.”

(TJMT. N.U 1018899-80.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07/02/2023, DJe 16/02/2023) (g.n.)

Passada essa análise e voltando os olhos para o cerne da questão ora debatida no presente Agravo de Instrumento, é indiscutível que, para que haja a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos arts. 300 e 1.019, I, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

À vista disso e levando-se em conta o dever de assegurar a ampla assistência à saúde, é possível vislumbrar a urgência alegada pela Agravante na ação originária, em especial, no laudo médico emitido pelo Dr. José Márcio Barros de Figueiredo – Oncologista Clínico, em que restou demonstrada a imprescindibilidade e urgência no seu tratamento com o medicamento “Erbitux (Cetuximab)” (id. 113629322 – autos de origem – pp. 1/4).

Ainda que o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso - NAT tenha apresentado parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso representativo de controvérsia, consolidou o entendimento sobre os requisitos necessários para o fornecimento de medicamentos não disponíveis na rede pública. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO
. (...)
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (III) existência de registro na ANVISA do medicamento.
(...).”
(STJ - REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves
, Primeira Seção, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018) (g.n.)

Dessarte, os elementos coligidos aos autos demonstram o preenchimento dos requisitos previstos no recurso representativo de controvérsia n.º 1.657.156/RJ – Tema n.º 106 do STJ, alhures transcrito.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício. Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NÃO INCORPORADO AO SUS
-
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 106/STJ - POSSIBILIDADE - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, PARA O ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a tese jurídica fixada no Tema 106 pelo Superior Tribunal de Justiça, “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. Preenchidos estes requisitos, é possível o fornecimento de suplementos e medicamentos não incorporados aos Protocolos Clínicos do SUS
.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1025555-53.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora: Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 08/05/2023, publicado no DJE 18/05/2023) (g.n.)

Diante dos elementos coligidos aos autos constata-se que
, tendo a Agravante demonstrado satisfatoriamente a urgente necessidade do
uso
do medicamento
“
Erbitux (Cetuximabe)
”
,
há de ser ratificada a antecipação de tutela recursal que lhe deferiu o seu fornecimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
confirmando a antecipação de tutela recursal para que seja fornecido, à Agravante, o
medicamento
“
Erbitux (Cetuximabe)
”
,
direcionando o cumprimento da tutela de urgência
primeiro
ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos termos do Tema 793 do STF, sem prejuízo da solidariedade do
MUNICÍPIO DE SORRISO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023